Tribunal: TJPA
Processo: 0800391-79.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800391-79.2024.8.14.0012

APELANTE: ELIELSON DO CARMO DA CRUZ MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. CONTINUIDADE DELITIVA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELIELSON DO CARMO DA CRUZ MORAES contra sentença que desclassificou a imputação de tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024, reconhecendo a continuidade delitiva e fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base acima do mínimo legal foi fundamentada de forma concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo exame de corpo de delito, boletim de ocorrência e demais elementos documentais constantes dos autos, os quais confirmam a existência de lesões perfurocortantes sofridas pela vítima.

4.

A autoria delitiva encontra amparo no depoimento firme, coerente e harmônico da vítima, ratificado em juízo sob o crivo do contraditório, em consonância com os achados periciais e com a confissão extrajudicial do apelante.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece especial relevância probatória à palavra da vítima nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.

6.

A inexistência de hierarquia entre os meios de prova não impede o magistrado de atribuir maior valor persuasivo à convergência entre prova testemunhal, prova pericial e confissão extrajudicial, em observância ao sistema do livre convencimento motivado.

7.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se legítima diante da intensidade das agressões praticadas mediante múltiplos meios de execução, incluindo socos, chutes, barra de ferro e faca, circunstâncias que extrapolam a normalidade do tipo penal.

8.

Os antecedentes criminais do apelante justificam validamente a exasperação da pena-base, em razão da existência de condenação transitada em julgado apta à caracterização de maus antecedentes.

9.

As circunstâncias do delito autorizam a majoração da pena-base, pois as agressões foram praticadas em locais públicos, expondo a vítima a situação de especial humilhação e degradação perante terceiros.

10.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea observa a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da equivalência subjetiva dessas circunstâncias.

11.

A aplicação da fração mínima de 1/6 pela continuidade delitiva observa a Súmula 659 do STJ, por se tratar de duas infrações penais praticadas em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

2.

A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação quando integrada a um conjunto probatório harmônico e convergente.

3.

A utilização de múltiplos meios de agressão e a prática do delito em ambiente público constituem fundamentos idôneos para a exasperação da pena-base.

4.

A compensação entre reincidência e confissão espontânea é admissível na segunda fase da dosimetria da pena.

5.

A incidência da fração mínima de 1/6 na continuidade delitiva é adequada quando reconhecidas apenas duas infrações penais da mesma espécie.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59, 63, 68, 71, 121, § 2º, VI, 129, § 13, 147 e 147-A, § 1º, II; CPP, arts. 155 e 386, VII; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.02.2024; STJ, AgRg no HC nº 734.856/GO, 6ª Turma, DJe 10.06.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto da relatora.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ELIELSON DO CARMO DA CRUZ MORAES, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia ministerial para condená-lo, nas penas do art. 129, §13, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, absolvendo-o, nos termos do art. 386, VII, do CPP, dos crimes de ameaça e perseguição.

Em suas razões recursais, sustentou, no mérito, a insuficiência do acervo probatório para amparar o decreto condenatório, alegando que a confissão do réu, realizada na fase pré-processual, configura prova relativa que não teria sido ratificada pelos demais elementos colhidos no curso da instrução, e que as provas produzidas são frágeis e incapazes de gerar o juízo de certeza quanto à autoria e materialidade, indispensável à condenação criminal, concluindo ser de rigor a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, consoante o art. 386, VII, do CPP. Sustentou, ainda, a ausência de hierarquia entre os meios de prova no sistema processual penal pátrio, argumentando não ser lícito conferir valor probatório superior aos depoimentos da vítima em detrimento dos demais elementos constantes dos autos. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, aduzindo que a exasperação da reprimenda acima do mínimo não estaria ancorada em fundamentos concretos e idôneos, em desconformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público, em contra-razões, requereu o conhecimento e o total improvimento do recurso, sustentando a solidez do conjunto probatório — laudo de exame de corpo de delito, depoimento consistente da vítima ratificado em juízo e confissão parcial do acusado — e a regularidade da dosimetria fixada pelo juízo
a quo
. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, concluindo pela suficiência das provas para a manutenção do édito condenatório e pela correção da pena aplicada, lastreada em elementos concretos que justificam a exasperação da reprimenda basilar.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e faço uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

I – DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia
(ID 30185877)
, em síntese, que:

“(...) no dia 29 de dezembro de 2023, por volta de 19h00min, em uma residência privada, localizada no Avenida Coronel Raimundo Leão, ao lado do Hort Fruit menino Jesus, Bairro Brasília, neste município de Cametá/PA, o denunciado, já qualificado, por razões da condição do sexo feminino, tentou ceifar a vida de sua ex- companheira Andriele Preste Pinto, não obtendo êxito por razões alheias à sua vontade, bem como a perseguiu, reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como a ameaçou de morte. Conforme apurado, no dia acima relatado, por volta de 10h30min, a vítima chegou a feira livre da cidade, momento em que o denunciado a viu, pegou uma barra de ferro e deferiu golpes em suas pernas, braços e cabeça. Ato continuo, ainda de posse da barra de ferro e uma faca, o acusado a arrastou e obrigou que ela (vítima) subisse em uma motocicleta, circunstância em que seguiram para a residência da ofendida. Ao chegar à frente do imóvel, a vítima pediu ajuda de José Antônio, momento em que disse a José que o acusado iria lhe matar. Neste momento, o denunciado a puxou pelos cabelos, a jogou ao chão e passou a deferir chutes em seu corpo, ocasião em que José e outras pessoas, pediram que o acusado soltasse a vítima, momento em que ele a soltou, adentrou a casa, pegou um ventilador, roupas e foi embora. No mesmo dia, por volta de 19h00min, a vítima estava na casa de Juvanildo, localizada no trevo de Santa Maria, quando o denunciado chegou ao local chamando-a de vagabunda, ensejo em que Juvanildo disse para ela correr. Em seguida, a vítima entrou na casa de Juvanildo e trancou a porta, no entanto, o acusado arrombou a porta, adentrou na casa e pegou a vítima, circunstância em que, munido de uma faca, tentou golpeá-la, mas não obteve sucesso. Na sequência, a vítima caiu ao chão, momento em que o denunciado a segurou pela pernas e deferiu golpe no tronco da perna direita, próximo as nádegas, ocasião em que ela (vítima) passou a sangrar muito. Nesse momento, muitas pessoas adentraram a casa e presenciaram a cena, tendo estas pessoas passado a dizer que o denunciado havia matado a vítima, mas o acusado continuou tentando golpeá-la, até que os populares o detiveram, dizendo para ele parar pois a vítima já estava morta uma vez que teria atingido uma veia do coração. Assim, diante das informações dos populares, o acusado parou suas invertidas e fugiu do local. Ato contínuo, a vítima foi até a UPA, onde teve uma sua perna costurada, tendo levado quatro pontos na lesão. Perante a autoridade policial, a vítima disse que teve um relacionamento não rotulado com o denunciado, sendo que ele teria proposto que ela parasse de trabalhar como profissional do sexo que ele a bancaria, o que foi aceito pela ofendida, no entanto, no decorrer do tempo, o acusado passou a ficar muito ciumento, tendo em algumas ocasiões, lhe agredido verbalmente e fisicamente, assim, ela (vítima) resolveu por fim na relação, o que não foi aceito pelo acusado, que passou a persegui-la, sendo que em todos os locais que a encontrava, passava a agredi-la. Ademais, a vítima relatou que, após os fatos, o denunciado voltou ao trevo de Santa Maria à sua procura, momento em que disse para as pessoas que “vai acabar o serviço” (sic).

Consoante se extrai dos autos, o Ministério Público denunciou o acusado pela prática dos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, c/c art. 14, II, do CP), perseguição qualificada (art. 147-A, § 1º, II, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), todos em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Após regular instrução processual, o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá desclassificou a tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma do art. 129, § 13, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024, reconhecendo a continuidade delitiva (art. 71 do CP) em razão das duas agressões perpetradas no mesmo dia. Absolveu o réu, por ausência de materialidade, dos crimes de ameaça e de perseguição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (ID 30185930).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pugnando, em síntese: (a) pela absolvição do apelante, com fundamento na alegada insuficiência do conjunto probatório, nos termos do art. 386, VII, do CPP; e, subsidiariamente, (b) pelo redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo legal, sob a alegação de inidoneidade da fundamentação adotada pelo juízo sentenciante na valoração das circunstâncias judiciais. O Ministério Público, em contrarrazões e na condição de
custos legis
, opinou pelo integral conhecimento e desprovimento do recurso.

São os fatos.

II – DO MÉRITO RECURSAL

II.1 – Da alegada insuficiência probatória e do pedido absolutório

A defesa sustenta que o conjunto probatório reunido nos autos seria frágil e insuficiente para amparar um decreto condenatório, argumentando que a confissão extrajudicial do apelante não teria sido adequadamente corroborada pelos demais elementos de prova judicializados. O argumento não merece acolhimento.

A materialidade do delito de lesão corporal grave em contexto doméstico restou cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência, documentos do inquérito policial, depoimentos colhidos em juízo e, sobretudo, o Exame de Corpo de Delito (ID nº 30185614), que constatou, com precisão técnica, lesão perfuro-cortante em região da coxa direita e lesão cortante em região anterior lateral da coxa da vítima Andrielle Prestes Pinto. Trata-se de prova pericial produzida com observância do contraditório, revestida de especial força probante, cuja idoneidade não foi impugnada pela defesa em momento algum da instrução processual.

No que concerne à autoria, o quadro probatório apresenta-se igualmente robusto. A vítima, ouvida em sede policial e ratificada perante o juízo, narrou com consistência, riqueza de detalhes e sem contradições internas as circunstâncias das agressões que sofreu, descrevendo de modo preciso os dois episódios ocorridos no dia 29 de dezembro de 2023 — o primeiro, pela manhã, na feira livre, com emprego de barra de ferro; e o segundo, à noite, na residência de terceiro, com emprego de faca. As declarações da ofendida encontram-se em plena consonância com os achados do laudo pericial, o que lhes confere substancial credibilidade.

Acresce a esses elementos a confissão extrajudicial do próprio apelante, que admitiu, na fase pré-processual, ter agredido a vítima. Ainda que a confissão extrajudicial deva ser valorada com as cautelas inerentes ao sistema da persuasão racional, é inegável que, neste caso, ela se apresenta como mais um elo de uma cadeia probatória harmoniosa e convergente, e não como elemento isolado.

A tese defensiva de que nenhuma prova foi produzida em juízo contra o acusado contraria frontalmente a realidade dos autos e desconsidera por completo o depoimento da vítima — colhido em audiência, sob o crivo do contraditório —, bem como o exame de corpo de delito. Afirmar que o conjunto probatório se revela frágil, diante desse acervo, equivale a negar vigência ao próprio sistema do livre convencimento motivado.

Importa ressaltar, nesse particular, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer especial valor probatório às declarações da vítima nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, precisamente em razão da clandestinidade que, não raro, caracteriza essas ocorrências. Como bem assentou o STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019).

2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia.

3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra a vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
.

4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos.

5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022).

6. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp nº 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 18/08/2023).

E, ainda:

"
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA

TESTEMUNHAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação do acusado no contexto de violência doméstica.

2. A Corte local baseou-se na firmeza e coerência do depoimento da vítima para manter a condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base no depoimento da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, e se a revisão das provas é possível em sede de recurso especial.

III. Razões de decidir

4.
A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica.

5. A revisão do conjunto probatório demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima, motivadamente examinada pelo julgador, é suficiente para a condenação em casos de violência doméstica. 2. O reexame de provas é vedado em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.278.336/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024. (STJ – AgRg no AREsp nº 2.616.759/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16/10/2024).

A orientação jurisprudencial é, pois, no sentido de que, estando a palavra da vítima em harmonia com os demais elementos de prova — como ocorre no presente caso, em que há laudo pericial confirmando as lesões descritas pela ofendida e confissão extrajudicial do próprio réu —, não há espaço para a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Ao contrário, o acervo probatório autoriza, com segurança, a manutenção do édito condenatório.

O argumento defensivo de que não haveria hierarquia entre as provas no processo penal é, em si, correto, mas absolutamente inaplicável ao caso, porquanto a premissa de que partiu — ausência de provas robustas — não encontra ressonância nos autos. A inexistência de hierarquia probatória não significa que o magistrado deva desconsiderar a convergência de elementos materiais e testemunhais quando ela existe; significa apenas que ele não está aprioristicamente vinculado a qualquer espécie de prova. No caso em exame, a livre apreciação motivada da prova conduz, inevitavelmente, à conclusão pela responsabilidade penal do apelante.

Rejeito, portanto, o pedido de absolvição.

II.2 – Da dosimetria da pena e do pedido subsidiário de redimensionamento

Subsidiariamente, a defesa sustenta que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, pleiteando seu redimensionamento ao patamar mínimo. Também aqui, a pretensão não merece guarida.

Impõe-se, desde logo, transcrever os fundamentos adotados pelo juízo sentenciante para a exasperação da reprimenda basilar, a fim de que se possa apreciar, com exatidão, a pertinência da insurgência defensiva. Dispôs o édito condenatório,
verbis
:

“Passo a individualizar a pena do condenado, nos termos preconizados pelos artigos 59 e 68, caput, do Código Penal. Primeira fase de dosimetria da pena A culpabilidade, que é a reprovabilidade social da conduta, somente deve ser considerada desfavoravelmente quando haja circunstâncias fáticas específicas que tornem o crime mais reprovável se comparado com os demais crimes de mesma espécie.
A culpabilidade é superior à espécie porque a vítima foi agredida de diversas formas (socos, chutes, puxões de cabelo, barra de ferro, faca).
(+2 meses) O condenado tem antecedentes criminais, podendo ser tomados em seu desfavor com trânsito em julgado um deles. (+2 meses) A conduta social se refere ao comportamento do condenado na comunidade. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime. Restam ausentes elementos indicativos de má conduta do condenado para com seus pares neste processo, uma vez que as testemunhas de ouvir dizer não servem para incrementar a pena base. Com efeito, a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social. Não consta no processo indicativos dessa natureza aptos a incrementar a pena-base. O motivo do crime é normal ao próprio do tipo penal incriminador, ou seja, lesionar a integridade física. As circunstâncias do caso, entendidas como elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo, se revelam aptas a incrementar a reprimenda do condenado, uma vez que a vítima foi agredida publicamente e diversas maneiras. (+2 meses) De se notar, outrossim, que as consequências do crime são normais à espécie, uma vez que a infração penal não implicou efeitos deletérios diferenciados à vítima e a terceiros. Ao comparar os efeitos que normalmente decorrem de crimes de mesma natureza, o delito produziu consequências negativas que tangenciam a maioria dessas condutas perpetradas contra a mulher em situação de violência doméstica. Por fim, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à Vitimologia e deve ser necessariamente neutra ou favorável, conforme entendimento do STJ. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada. Em havendo circunstâncias judiciais valoradas negativamente, fixo a pena-base privativa de liberdade em 1 ano e 6 (seis) meses, de reclusão.
Segunda fase de dosimetria da pena.
Na segunda fase da dosimetria da pena, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência do STJ reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Em tal fase, observo que a agravante de se prevalecer de relações domésticas é própria do tipo penal incriminador, portanto deixo de valorá-la para evitar o bis in idem. A confissão realizada na fase pré-processual e utilizada na sentença está compensada com a reincidência. Assim, fixo a pena-base provisória em 1 ano e 6 (seis) meses, de reclusão.
Terceira fase de dosimetria da pena.
Não há causas de diminuição ou aumento de pena a considerar. Aplico o patamar de 1/6, pois há duas infrações penais, com base na súmula 659 do STJ. Torno definitiva a pena privativa de liberdade em 1 ano e 9 (nove) meses, de reclusão”.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou negativamente três circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a culpabilidade, os antecedentes criminais e as circunstâncias do delito.

Quanto à culpabilidade, o juízo sentenciante fundamentou sua valoração desfavorável no fato de que a vítima foi agredida de diversas formas — socos, chutes, puxões de cabelo, barra de ferro e faca —, circunstância que, concretamente, eleva a reprovabilidade da conduta acima do que é ordinariamente exigido pelo tipo penal da lesão corporal. Com efeito, o legislador, ao tipificar o crime de lesão corporal, contemplou abstratamente a simples ofensa à integridade física de alguém. A pluralidade de instrumentos e meios de agressão empregados pelo apelante — que transitou da barra de ferro ao uso da faca — revela intensidade de dolo e grau de reprovabilidade que efetivamente extrapolam a mera adequação típica. Não se trata, pois, de fundamentação genérica ou de elemento inerente ao tipo, mas de circunstância fática específica devidamente identificada nos autos.

Quanto aos antecedentes criminais, o magistrado registrou a existência de condenação com trânsito em julgado em desfavor do réu, o que constitui fundamento juridicamente idôneo para a valoração negativa desse vetor, à luz do art. 63 do Código Penal. Não há controvérsia a respeito.

Quanto às circunstâncias do delito, o juízo
a quo
destacou que a vítima foi agredida publicamente e de diversas maneiras, em contexto de claro caráter vexatório e humilhante para a ofendida. A agressão ocorrida na feira livre — espaço aberto, de grande circulação pública — expôs a vítima a situação de especial degradação perante a comunidade, circunstância que, evidentemente, não integra a estrutura típica do delito de lesão corporal e que justifica, concretamente, a exasperação da reprimenda. Trata-se de elemento acidental que vai além dos contornos mínimos da conduta típica.

O Superior Tribunal de Justiça, em reiteradas oportunidades, tem confirmado a higidez de fundamentações análogas à adotada no caso em tela, especialmente quando a conduta perpetrada no âmbito doméstico se reveste de gravidade concreta que extrapola as elementares do tipo. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL OCORRIDO NO ÂMBITO DOMÉSTICO. EXAME DE CORPO DE DELITO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA QUE ASSUME ESPECIAL IMPORTÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO NEGATIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. REGIME PRISIONAL INICIAL MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do

delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios.

2. Ademais, quanto aos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a palavra da vítima assume especial importância, pois

normalmente são cometidos sem testemunhas. Precedentes.

3. Ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as instâncias de origem consignaram que as circunstâncias do crime despontam da normalidade, uma vez que a vítima foi esganada, recebeu socos, chutes, puxões de cabelo, apanhou com um cinto e perdeu a consciência, mais de uma vez.

4. Assim, o Juízo de origem apresentou fundamentos suficientes para indicar a gravidade concreta do crime, destacando as circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, as quais extrapolam, em muito, as elementares do tipo.

5. Mantida a pena-base acima do mínimo legal, pela existência de

circunstância judicial negativa, inviável a fixação de regime prisional

inicialmente mais brando, ante o previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do

Código Penal.

6. Agravo regimental improvido. (STJ – AgRg no HC nº 825.448/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14/02/2024).

E, mais:

"
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias

relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal.

2.
Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias)
, e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu.

3. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de

circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC nº 734.856/GO, 6ª Turma, DJe 10/06/2022).

No presente caso, três circunstâncias judiciais foram motivadamente valoradas em desfavor do réu, com esteio em elementos concretos extraídos dos autos, sem que a fundamentação adotada padeça dos vícios de genericidade ou de extensão aos elementos inerentes ao tipo penal. A exasperação da pena-base em 6 (seis) meses — distribuída em 2 meses por vetores desfavoráveis — apresenta-se proporcional e razoável diante do quadro fático apurado.

Na segunda fase, a compensação operada entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea está em consonância com a orientação firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de compensação entre essas circunstâncias, em razão de suas similares naturezas subjetivas. Nada há a reformar nesse particular.

Na terceira fase, a aplicação da fração de 1/6 a título de continuidade delitiva (art. 71 do CP), em razão da existência de dois crimes de mesma espécie praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução — ambos no mesmo dia e em desfavor da mesma vítima —, é absolutamente escorreita e encontra amparo na Súmula 659 do STJ, que orienta a aplicação da fração mínima quando há apenas duas infrações penais. A aplicação da fração mais gravosa demandaria motivação específica, que seria descabida no presente caso.

A pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto — este fixado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', e § 3º, do Código Penal —, mostra-se, portanto, adequada, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, não comportando qualquer reparo.

Rejeito, igualmente, o pedido subsidiário de redimensionamento da pena-base.

III – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço integralmente do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo, em todos os seus termos, a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que condenou ELIELSON DO CARMO DA CRUZ MORAES às penas do art. 129, § 13, do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 14.994/2024, em continuidade delitiva, à pena definitiva de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 12/06/2026